Tribunal: STF
Processo: RE 76988
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-08
Data de publicação: 1973-03-08

Ementa:
PROFESSORES DO ENSINO MEDIO ADMITIDOS PARA AULAS EXCEDENTES.
RECONHECIMENTO DA ESTABILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 177, PAR. 2.
DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. EFETIVIDADE NEGADA, SEM AFRONTA A DIREITO
ADQUIRIDO (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PAR. 3) OU DISCREPANCIA COM OS
PADROES INDICADOS (R.I.,ART. 305, SÚMULA N. 291).
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.